Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-56.2020.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS